Tribunal: CARF
Processo: 13603.722653/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO DO CONVÊNIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DECLARAÇÃO DA CONTRATANTE DO CONVÊNIO MÉDICO.
As despesas médicas com planos de saúde podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda apenas nas hipóteses em que o contribuinte apresenta documentos que comprovam que ele próprio ou seus dependentes são os reais beneficiários do convênio.
A declaração da contratante do plano de saúde informando os respectivos valores pagos a esse título deve ser considerada como documento hábil e idôneo para fins de comprovação das despesas com o plano de saúde, desde que não haja indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a sua idoneidade.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722653/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.984 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUZA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
BENEFICIÁRIO DO CONVÊNIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
DECLARAÇÃO DA CONTRATANTE DO CONVÊNIO MÉDICO.
As despesas médicas com planos de saúde podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda apenas nas hipóteses em que o contribuinte
apresenta documentos que comprovam que ele próprio ou seus dependentes
são os reais beneficiários do convênio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722653/2011-67
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722653/2011-67

A declaração da contratante do plano de saúde informando os respectivos
valores pagos a esse título deve ser considerada como documento hábil e
idôneo para fins de comprovação das despesas com o plano de saúde, desde
que não haja indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a sua
idoneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas
declaradas com os dentistas Aloísio Amaral de Carvalho Junior, no montante de R$ 700,00, e
Fernando Pedro Krollmann, no valor de R$ 1.380,00, e com o plano de saúde Unimed Vale do
Aço Cooperativa de Trabalho Médico, apenas no montante de R$ 2.464,56. Vencida a
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que dava provimento
parcial em menor extensão para acatar somente as despesas com plano de saúde.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2007, o qual restou apurado no montante total de R$ 5.010,49, incluindo-se aí a
exigência do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 03).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 04, a
autoridade fiscal entendeu por lavrar o auto de infração com base nos motivos abaixo
reproduzidos:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação ate a presente data.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722653/2011-67

Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
********** 11.649,68, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.”
A contribuinte foi notificada da autuação fiscal em 30/03/2011 (fls. 61) e
apresentou, tempestivamente, os documentos de fls. 08/51.
Em 09/08/2011, a DRF em Contagem - MG elaborou o Despacho de fls. 52,
propondo o encaminhamento do processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ/BHE, frisando que a contribuinte apresentou documentos relativos às
deduções pleiteadas em sua declaração de rendimentos, bem como documentos sobre os
rendimentos antes tributáveis e agora considerados isentos pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais - TJMG referente à verba licença tratamento saúde, tendo registrado, ainda, a
DIRF 2008 da contribuinte foi incluída em lista bloqueio, uma vez que a SRRF 6a Região Fiscal
está analisando a alteração da DIRF promovida pelo TJMG.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 65/68, a 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS COM DENTISTAS. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO RESTRITA AO
CONTRIBUINTE E AOS SEUS DEPENDENTES.
As deduções pleiteadas com dentistas e plano de saúde restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
PLANO DE SAÚDE. DISCRIMINAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. DECLARAÇÃO.
A sociedade responsável pela gestão do plano de saúde é aquela que deve declarar as
pessoas físicas beneficiárias do plano de saúde, indicando titular, dependentes e
agregados, além dos valores gastos com cada um deles.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 09/04/2013 (fls. 74) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 77,
protocolado em 03/05/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722653/2011-67

Observo, de logo, que a recorrente alega, em síntese, que, após a aplicação correta
da legislação do Imposto de Renda, e até mesmo seguindo a orientação da própria Fiscalização,
a declaração de ajuste anual da contribuinte referente ao ano-calendário de 2007 apresentou um
valor a restituir de R$ 1.272,37, sendo esse o motivo pelo qual entendeu por apresentar o
presente recurso. Além do mais, a recorrente dispõe que entendeu por bem anexar ao presente
recursos os documentos que ratificam a possibilidade de retificação da declaração de ajuste anual
do referido ano-calendário de 2007.
Pelo que se pode notar, a recorrente entendeu por apresentar, em sede recursal,
declaração de ajuste anual (fls. 79/80) e documentos emitidos pelo Sindicato dos Servidos da
Justiça do Estado de Minas Gerais – MG (fls. 86/87), sendo que, nos termos do artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da
impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722653/2011-67

CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722653/2011-67

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas exigidas pela legislação de regência serão considerados
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722653/2011-67

como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas médicas apenas nos casos em que
a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas sejam comprovadas por documentos
que demonstram, de forma inconteste, que os serviços médicos foram efetivamente realizados e,
sobretudo, que o beneficiário realmente realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 04, a autoridade fiscal entendeu por glosar as
despesas médicas declaradas no montante de R$ 11.649,68 por falta de comprovação de acordo
com o artigo 73 do Decreto no 3.000/99, haja vista que a contribuinte havia regularmente
intimada a comprovar as despesas médicas através do Termo de Intimação
2008/016235057833622 (fls. 43 e 45) e, no caso, não apresentou qualquer resposta.
No caso concreto, note-se que a contribuinte informou na declaração de ajuste
anual relativa ao ano-calendário de 2007, a título de despesas com dentistas e plano de saúde, os
pagamentos efetuados aos profissionais Aloísio Amaral de Carvalho Junior, no montante de R$
700,00, e Fernando Pedro Krollmann, no valor de R$ 1.380,00, e à Unimed Vale do Aço
Cooperativa de Trabalho Médico, no valor de R$ 9.569,68. Na tentativa de comprovar as
despesas médicas, juntou aos autos recibos emitidos pelos referidos profissionais Aloísio Amaral
de Carvalho Junior (fls. 51) e Fernando Pedro Krollmann (fls. 50) e, ainda, documento emitido
pelo Sindicato dos Servidos da Justiça do Estado de Minas Gerais – MG dando conta do
pagamento à Unimed no valor de R$ 9.569,68 (fls. 49).
A autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, entendeu por manter a glosa
às respectivas deduções de despesas médicas porque os recibos emitidos pelos dentistas Aloísio
Amaral de Carvalho Junior e Fernando Pedro Krollmann não indicavam o real beneficiário dos
serviços, bem assim porque, em relação à declaração dos pagamentos efetuados ao plano de
saúde Unimed, a contribuinte não apresentou comprovação no sentido de que os valores tenham
sido pagos, integral e exclusivamente, em seu benefício, ou seja, de que era a única beneficiária
do plano.
Em relação às despesas com os profissionais Aloísio Amaral de Carvalho Junior,
no montante de R$ 700,00, e Fernando Pedro Krollmann, no valor de R$ 1.380,00, verifique-se
que, ainda que a autoridade julgadora de 1a instância tenha entendido por manter a glosa tão-
somente porque os recibos apresentados não indicaram o real beneficiário dos tratamentos
odontológicos, o fato é que, nos termos do artigo 97, inciso II da Instrução Normativa no
1.500/2014, a indicação do paciente ou beneficiário dos serviços médicos apenas deve ser
realizada nas hipóteses em que o beneficiário é pessoa diversa daquela que realizou os
respectivos pagamentos pelas despesas médicas.
A legislação é clara ao dispor que a dedução a título de despesas médicas limita-se
a pagamentos especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo, dentre outras informações, a identificação do
responsável pelo pagamento e, portanto, apenas nas hipóteses em que o beneficiário ou paciente
é pessoa diversa é que se exige que o paciente seja, também, ao lado do responsável pelo
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722653/2011-67

pagamento das despesas médicas, indicado como tal nos recibos e declarações emitidos pelos
respectivos profissionais médicos.
Interpretando sistematicamente os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99 em cotejo com que dispõe o artigo 97, inciso II da
Instrução Normativa no 1.500/2014, é de se reconhecer que, se é certo que as deduções de
despesas médicas se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, também é certo que a indicação do beneficiário dos
serviços só deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o
pagamento das respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que
efetuou o pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Em outras palavras, verifique-se que, à luz do artigo 97, inciso II da referida
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, a identificação do beneficiário dos serviços médicos
apenas deve ser realizada nos casos em que é pessoa diversa daquela que efetua o pagamento. A
regra geral aí é que haja a indicação da pessoa responsável pelo pagamento e apenas quando o
beneficiário dos serviços é pessoa diversa daquele é que há a necessidade de indicação do real
beneficiário, do que se conclui, portanto, que a indicação do beneficiário não é obrigatória em
todos os casos.
A rigor, destaque-se que essa linha de entendimento encontra amparo na Solução
de Consulta Interna – COSIT no 23, de 30 de agosto de 2013, que estabelece que se pode
presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas hipóteses em que os recibos
emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou especificam o beneficiário do
serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidade. Confira-se:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (grifei).
A partir da análise dos documentos emitidos pelos profissionais Aloísio Amaral
de Carvalho Junior (fls. 51) e Fernando Pedro Krollmann (fls. 50) é possível verificar que os
respectivos recibos apresentam todas as informações exigidas pelo artigo 8o, § 2o, inciso III da
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722653/2011-67

Lei no 9.250/1995, combinado com os artigos 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99 e 97,
inciso I da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, tais como nome, endereço, CPF do
prestador de serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data de emissão e assinatura
do prestador dos serviços.
Em relação às despesas médicas declaradas com a Unimed Vale do Aço
Cooperativa de Trabalho Médico, no valor de R$ 9.569,68, tem-se que a recorrente colacionou
aos autos apenas as declarações emitidas pelo Sindicato dos Servidos da Justiça do Estado de
Minas Gerais – MG, enquanto contratante do plano de saúde, em que é possível verificar que a
recorrente, na condição de associada do Sindicado, pagou, à titulo de convênio médico, o
montante de R$ 2.464,56 (fls. 86/87).
A rigor, observe-se que na declaração de fls. 86 há a indicação de o convênio
médico abrangia a cobertura para seus dependentes Ana Paula Alves de Souza Teixeira, Regina
Zelia Purri Alves de Souza e Roberta Alves de Souza Teixeira, sendo que, em nenhum momento,
a recorrente comprovou a relação de dependência ou fez qualquer indicação de tais pessoas
como dependentes suas quando da apresentação da Declaração de Ajuste Anual.
Portanto, ainda que as declarações de fls. 86/87 não tenham sido emitidas pela
própria Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico, o fato é que a recorrente,
enquanto titular do convênio médico firmado por intermédio do Sindicato dos Servidos da
Justiça do Estado de Minas Gerais – SURJUSMIG desembolsou, no ano-calendário de 2007, o
montante de R$ 2.464,56 a título de despesas com plano de saúde Unimed.
Essa linha de entendimento encontra amparo na própria jurisprudência deste
Tribunal, a qual tem entendido que a declaração da contratante do plano de saúde informando os
respectivos valores pagos a esse título deve ser considerada como documento hábil e idôneo para
fins de comprovação das despesas com plano de saúde, desde que não haja indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a sua idoneidade. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO.
COMPROVAÇÃO VIA RECIBOS E DECLARAÇÃO DA CONTRATANTE DO
PLANO.
DEMONSTRATIVO
DISCRIMINATÓRIO
DE
BENEFICIÁRIOS
EMITIDOS PELO PLANO. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO..
A apresentação de Declaração da contratante do Plano de Saúde e, bem assim, recibos
em nome do contribuinte, com as respectivos valores pagos àquele título, sem que haja
qualquer indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a sua idoneidade
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os
pagamentos dos serviços médicos prestados, para efeito de dedução do imposto de
renda pessoa física.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Processo no 13560.720006/201164. Acórdão no 2401-004.251. Conselheiro Relator
Rayd Santana Ferreira. Sessão de 12/04/2016. Acórdão publicado em 29/04/2016).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2013
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722653/2011-67

DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTOS
QUE IDENTIFIQUE O USUÁRIO DO SERVIÇO DO PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DO
COMPROVANTE.
O documento utilizado para comprovação da despesa com plano de saúde deve
identificar o beneficiário do serviço. Permitida a dedução do imposto sobre a renda de
despesa efetuada com o contribuinte em tratamento próprio e de dependente. A glosa da
dedução, parcial ou total, se justifica quando não cumpridos os requisitos legais de
comprovação.
(Processo no 17335.720400/2017-11. Acórdão no 2001-001.098. Conselheiro Relator
José Alfredo Duarte Filho. Sessão de 30/01/2019. Acórdão publicado em 12/03/2019).”
Em senda conclusiva, registre-se, a título de esclarecimentos, que o julgador
apreciará a validade das alegações a partir do exame da consistência do conjunto de relatos
linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador,
no entanto, em razão das inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no
momento em que se quer verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a
verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada
apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que
ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722653/2011-67

confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Por fim, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas
declaradas com os dentistas Aloísio Amaral de Carvalho Junior, no montante de R$ 700,00, e
Fernando Pedro Krollmann, no valor de R$ 1.380,00, e com o plano de saúde Unimed Vale do
Aço Cooperativa de Trabalho Médico, apenas no montante de R$ 2.464,56.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe parcial provimento para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas médicas declaradas com os dentistas Aloísio Amaral de Carvalho Junior, no
montante de R$ 700,00, e Fernando Pedro Krollmann, no valor de R$ 1.380,00, e com o plano de
saúde Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico, apenas no montante de R$
2.464,56.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital